Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM ATRASO ESPECÍFICO DE DESENVOLVIMENTO POR SEQUELA NEUROLÓGICA APÓS ACIDENTE COM ELETROCUSSÃO. SESSÕES DE TERAPIA OCUPACIONAL. CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH. LIMITAÇÃO. ROL ANS. COBERTURA MÍNIMA. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I - A limitação de cobertura pela ré das sessões de terapia no conceito neuroevolutivo Bobath prescrito ao autor, criança de 6 anos com diagnóstico de sequela neurológica após acidente com eletrocussão, com lesão cerebral extensa e atraso global do desenvolvimento, com base no Rol da ANS e no contrato, é abusiva e, portanto, nula, uma vez que restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, além de ser excessivamente onerosa, art. 51, inc. IV, §1o, inc. II e III, do CDC.
II – O número de sessões anuais fixado pela RN/ANS no 465/21, Anexo II para terapia ocupacional (12 sessões), deve ser considerado como cobertura obrigatória mínima a ser custeada integralmente pela operadora do plano de saúde.
III – A multa fixada na r. decisão agravada não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa, além do que o prazo estabelecido para cumprimento da tutela de urgência é razoável e suficiente.
IV – Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.